Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740806-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: YARA DE ANDRADE VIEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 21020386, uma vez que a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica não impede a concessão de tutela provisória de urgência, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator